Tribunal: TJMT
Processo: 0000420-18.2017.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000420-18.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO - CPF: 105.868.548-19 (APELADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0006-79 (APELANTE), FERNANDO EDUARDO SEREC - CPF: 049.917.848-32 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ENIO LUIS DE MENDONCA - CPF: 205.456.798-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INTEMPESTIVIDADE
– SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DUPLICIDADE DE CITAÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA SEGUNDA –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– ARGUIÇÃO AFASTADA – CONVENCIMENTO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO PELO CREDOR EM CONTRANOTIFICAÇÃO – SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – TEMA 622 DO STJ – MÁ-FÉ OU PREJUÍZO – DEMONSTRAÇÃO APENAS QUANTO AO PAGAMENTO DO SALDO EM ABERTO, E NÃO SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deve ser afastada a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o convencimento do julgador foi devidamente motivado.

Se após a sucessão processual pelo novo credor, este pleiteia a citação das partes, o prazo para opor Embargos à Execução é contado a partir da juntada do segundo mandado, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, aliados à situação
sui generis
dos autos.

São provas do adimplemento a notificação em que o devedor pede a baixa da CPR diante da sua quitação e a resposta do credor confirmando o recebimento sem fazer nenhuma ressalva a eventual saldo em aberto.

“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”.
(Tema 622 do STJ).

A devolução em dobro do montante indevidamente cobrado e pago só é autorizada se demonstrados de forma inequívoca o engano injustificável e a má-fé do credor.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados procedentes para reconhecer o adimplemento integral da dívida e declarar a inexigibilidade da obrigação representada pela CPR

06-006/2015, além de aplicar a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil à ora apelante e condená-la ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Preliminarmente a apelante alega que a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois o juízo de origem não teria demonstrado em que provas se amparou para formar o seu convencimento e teria utilizado termos genéricos.

No mérito, sustenta que não foi comprovado o adimplemento da obrigação assumida pelos apelados, os quais anexaram para essa finalidade uma contranotificação enviada por ela (apelante) e romaneios de entrega.

Argui que no referido documento (contranotificação) afirmou apenas que recebeu a CPR por via física, e não o seu pagamento.

Ressalta que os romaneios são insuficientes para atestarem a entrega das sacas de soja, e que as informações neles constantes destoam da narrativa apresentada nos Embargos à Execução, pois na audiência de instrução e julgamento a testemunha Oswaldo Zangrando Alves, arrolada pelos apelados, disse que três pessoas faziam o fretamento da soja que produziam, ou seja, eram realizados em três caminhões distintos, enquanto se extrai dos romaneios que a suposta entrega foi efetuada por oito caminhões diferentes. E mais, neles estaria confirmado que foram entregues somente 3.536.012 kg de soja (58.933,53 sacas), portanto faltariam 76.067 sacas, saldo muito maior que o por ela (apelante) apontado (22.861 sacas) desde a sua primeira manifestação nos Embargos à Execução, o que evidenciaria sua boa-fé.

Aduz que a contranoficiação não pode ser considerada como recibo de quitação, pois o Código Civil veda a interpretação ampliativa de renúncia (art. 114).

Destaca que em Embargos à Execução não incide a condenação de que trata o art. 940 do Código Civil, visto que as matérias passíveis de alegação por essa via estão descritas no rol taxativo do art. 917 do CPC, e tampouco há sentença condenatória, por isso o pedido tinha de ser formulado em Ação própria, pois nem sequer é possível fazê-lo em Reconvenção.

Diz que não ficou demonstrada sua má-fé, o que impede a cominação da multa correspondente, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Subsidiariamente, caso mantida essa condenação, requer que o cálculo tenha como parâmetro a data de vencimento da obrigação, e não o preço atualizado da soja, o qual deverá ser acrescido de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil e corrigido pela Taxa Selic.

Por fim, busca a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. 184032270.

Intimadas, as partes se manifestaram sobre a tempestividade dos Embargos à Execução nos IDs. 192671192 e 192775696.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Os Embargos à Execução foram opostos pelos apelados à Execução n. 4591-86.2015.811.0037, e neles consta certidão expedida na Carta Precatória n.
0001896-86.2015.8.11.0029, da citação dos apelados
em 6-8-2015 (IDs. 54371796 e 54371797, da Execução), cuja juntada ocorreu em julho de 2016.

Como foram protocolados em janeiro de 2017, e a tempestividade é matéria de ordem pública, conhecível de ofício, as partes foram intimadas a se manifestarem a esse respeito.

Os apelados afirmam que inicialmente a Execução foi proposta pelo Banco Indusval em razão de a CPR ter-lhe sido endossada, e que a primeira citação foi em nome dessa instituição financeira, que, porém, em 25-5-2016 firmou acordo com a apelante, que o substituiu no polo ativo da lide e pugnou por nova citação, cujo AR foi juntado nos autos em 6-12-2016.

Sustentam que deve ser considerada a “segunda citação”, uma vez que a CPR é título de crédito, circulável mediante endosso, e como se deu em favor do Banco Indusval, era-lhe vedado alegar exceções com relação ao endossatário, como por exemplo o pagamento integral da obrigação original à apelante (Sinagro), credora originária. E mais, que a partir do momento em que a apelante retomou o título de crédito para si, substituindo o Banco Indusval, foi-lhe facultado arguir toda e qualquer exceção ao negócio jurídico relativo à CPR.

Destacam também que houve alteração do pedido e da causa de pedir, pois,
“
como descrito na própria apelação aviada pela embargada Sinagro, após a substituição processual teria a embargada constatado que havia em aberto a quantia de 22.861, e não 135.000 sacas de soja, como inicialmente cobrado pelo Banco Indusval
”.

Dessa forma, aduzem que os Embargos são tempestivos.

A apelante argumenta que “
os apelados confirmaram que na sua primeira manifestação nos Embargos esclareceu que a obrigação inadimplida referia-se à apenas 22.861 sacas de soja, e não ao total”
.

Assinala que, “
caso se considere 06.07.2016 como o termo inicial para oposição dos Embargos à Execução (data em que, de acordo com as informações prestadas pelo MM. Juízo a quo, houve a juntada da carta precatória de citação dos Apelados nos autos de origem), o prazo para a oposição de tais Embargos encerrar-se-ia ainda no mês de julho de 2016, ao passo que tal oposição por parte dos Apelados ocorreu somente em 20.01.2017 (id 54368534, dos Embargos à Execução)
”.

A situação dos autos é
sui generis
, já que, apesar de ter ocorrido a primeira citação em 6-8-2015, o juízo da causa deferiu o pedido do “novo” exequente, de expedição de outro mandado de citação (ID. 54371796, pág. 14 da Execução), o qual foi reiterado em 6-7-2016 (ID. 54371818, pág. 10).

Logo, por força dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da boa-fé processual (visto que a celeuma foi provocada pela própria exequente), deve ser considerado como prazo para opor os Embargos à Execução a data da segunda citação válida, que aconteceu com a juntada dos Avisos de Recebimento em 6-12-2016, como mostra o documento com ID. 54370991, pág. 4 (1º grau – Execução).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE CITAÇÕES VÁLIDAS. CONSIDERADA A ÚLTIMA PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO. EMBARGOS À MONITÓRIA. TEMPESTIVIDADE. COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA 1. Registre-se que o prazo para opor embargos à ação monitória é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 702, caput c/c art. 701, caput). 2. De acordo com a legislação processual civil, considera-se dia do começo do prazo, a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça e salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (CPC, art. 231, II c/c art. 224). 3. Na hipótese dos autos, ambas as citações válidas indicam expressamente que é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para a apelante opor embargos ou efetuar o pagamento do débito. 4
. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar eventuais prejuízos da parte recorrente, no caso em apreço, a juntada do segundo mandado de citação cumprido deve ser considerada para fins de contagem de prazo para oposição dos embargos à monitória. Por conseguinte, são tempestivos os embargos à monitória opostos pela apelante.
5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito
”. (TJDF, N. 07288676020188070001, relator Roberto Freitas, julgamento em 18-12-2019, 3ª Turma Cível, DJE de 24-1-2020, sem página cadastrada).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICIDADE DE CITAÇÕES VÁLIDAS – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NO PRAZO DA SEGUNDA CITAÇÃO – SENTENÇA QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVOS OS EMBARGOS – NULIDADE – RECURSO PROVIDO. -
Havendo duplicidade de citações, a parte não pode ser prejudicada por erro do magistrado ou da secretaria, portanto o prazo de resposta conta a partir da segunda citação
”. (TJRR, AC 08175301620158230010, DJe de 26-6-2018).

Portanto, os Embargos à Execução opostos em 23-1-2017 são tempestivos.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A apelante alega que o juízo de origem não demonstrou em que provas se amparou para formar o seu convencimento e utilizou termos genéricos.

No entanto, a sentença está suficientemente motivada, e o conjunto probatório em que se baseou será apreciado no mérito recursal.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

As partes firmaram em 4-4-2014 Cédula de Produto Rural em que os apelados se comprometeram a entregar 8.1000,00 kg de soja em grãos, equivalentes a 135 mil sacas de 60 kg, até 30-3-2015.

Referido título foi endossado pela apelante à Ceagro Agrícola, que o endossou para a C&BI Agropartners S/A, que o endossou para o Banco Indusval, que ajuizou contra a apelante e os apelados a Execução de Título Extrajudicial n. 0004591-86.2015.8.11.0037, em que requer a entrega de 148.500 sacas de 60 kg de soja.

Deferida a medida de urgência, foram arrestadas 445.935 sacas de milho (ID. 54371019, pág. 5) que estavam em posse da apelante. Confira-se:

Posteriormente a Sinagro (apelante) e o Banco Indusval chegaram a um consenso, pelo qual este último cedeu à primeira o crédito que tinha com os apelados, e pugnaram pela sucessão processual e pela retificação do polo ativo da lide (ID. 54371796, págs. 8 e 9), o que foi deferido em 25-5-2016.

Na sequência a apelante postulou a citação dos executados, e reiterou o pedido em 26-7-2016.

Opostos Embargos à Execução, os apelados usaram como matéria de defesa o pagamento da integralidade da dívida diretamente à apelante. Arguiram que a notificaram a proceder à baixa do registro da CPR, e que, em resposta, ela confirmou o recebimento do seu crédito.

Ao impugnar os Embargos, a apelante disse que teria ocorrido somente a quitação parcial do débito, pois ainda haveria saldo de 22.861 sacas de soja. E mais, que não confirmou o pagamento, mas apenas que recebeu a CPR física, ou seja, o título impresso, assinado e registrado.

O juízo da causa julgou procedente a demanda para reconhecer a quitação integral e condenar a apelante na penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, o que motivou a interposição do presente Recurso.

Cumpre analisar se foi comprovado o pagamento da integralidade da soja devida na CPR em discussão.

Os apelados anexaram na inicial a Notificação Extrajudicial de agosto de 2015 em que pedem à apelante a baixa da CPR 06.006/2015 em até cinco dias, em razão da entrega da totalidade da soja no armazém particular da empresa na cidade de Canarana (ID. 184032193, págs. 8 e 9).

A resposta da apelante foi de que “
recebeu a CPR 06-006-2015, emitida por V. As, na qual a mesma figurava como credora plena do débito ali refletido, e que correspondia a sua dívida líquida e certa”.

E mais, que endossou a CPR para a Ceagro como garantia das operações que realizaram, a qual foi indevidamente retida por aquela empresa, que depois a endossou para a C&BI, que endossou para o Banco Indusval, que propôs Ação de Execução contra ela (apelante) e os apelados.

Ressaltou também que, no intuito de preservar os seus direitos e de seus clientes, indicou bens de sua propriedade à penhora, assegurando o cumprimento da obrigação de todos os coexecutados (ora apelados), e opôs Embargos à Execução, que obtiveram efeito suspensivo, de forma que não ocorreriam atos de constrição de bens de sua propriedade ou dos apelados.

Disse ainda que, apesar disso, não teria como pedir a exclusão do nome dos apelados dos órgãos de proteção ao crédito, cumprindo a eles peticionarem na Execução.

Informou que propôs Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida contra o Banco Indusval, e ao final registrou que contranotificava os apelados para tomarem conhecimento dos fatos ali narrados e das medidas que adotou, com a finalidade de solucionar a questão legalmente.

O juízo
a quo
considerou a afirmação da apelante na contranotificação e, desse modo, declarou a quitação integral do débito.

Apesar de a apelante sustentar que não foi essa a sua intenção ao responder aos apelados, pois teria consignado somente que recebeu deles a CPR física, não é o que se depreende da leitura integral da contranotificação que ela própria enviou.

A apelante não negou o adimplemento total do produto
,
nem fez ressalva

alguma
sobre a entrega apenas parcial do que lhe era devido.
Pelo contrário, declarou que recebeu a CPR
e que, não obstante o endosso para terceiros, estaria providenciando meios de evitar que o patrimônio dos apelados fosse atingido pela Execução do título.

Assegurou também que os comunicava de tudo o que acontecia em relação ao suposto endosso indevido da CPR pela Ceagro, e que os orientou a buscarem a exclusão da anotação restritiva, pois não poderia fazê-lo.

Logo, ela deve cumprir o que comunicou expressamente aos apelados, e não distorcer os procedimentos que adotou, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil).

Esse contexto deixa claro que não se está aqui admitindo interpretação extensiva ao que a apelante abordou na contranotificação; logo, não há ofensa ao art. 114 do CC, segundo o qual “
Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente”
.

Ademais, é incoerente deduzir que a afirmação de recebimento da CPR é prova apenas da entrega da CPR física. Isso não foi questionado na notificação. Além do quê, a apelante tem conhecimento de que, desde a sua emissão, a CPR fica em mãos do credor, até que o devedor efetue o pagamento.

À vista disso, não havia necessidade alguma de confirmar esse fato.

Ainda que os romaneios anexados aos autos não demonstrem a entrega da totalidade do produto, serviram para reforçar os elementos de convicção, e não como prova cabal da quitação, a qual se deu pela contranotificação da apelante.

Também não afasta o conjunto probatório existente na lide, favorável aos apelados, a declaração de uma das testemunhas de que três pessoas faziam o fretamento da soja por eles produzida enquanto nos romaneios a entrega teria sido realizada por oito caminhões diferentes.

Por consequência, deve ser mantido o entendimento pela quitação do débito.

A apelante requer a exclusão da condenação à penalidade descrita no art. 940 do CC, uma vez que seria inviável em Embargos à Execução, devendo ser ajuizada Ação autônoma para esse propósito. Subsidiariamente, pede que se reconheça que não agiu de má-fé, ou que aquele ônus incida tão somente sobre 22.861 sacas de soja, e não sobre o total da Execução.

A inaplicabilidade da obrigação a que se refere o art. 940 do CC em Embargos à Execução consiste em inovação Recursal, visto que não foi suscitada na primeira instância. De qualquer forma, a jurisprudência é pacífica quanto a dispensabilidade de propositura de Ação autônoma ou Reconvenção (STJ, REsp 1.111.270, repetitivo, Tema 622).

E mais, para que incida referido dispositivo é imprescindível a comprovação do dolo processual (má-fé) ou da superveniência de prejuízo à parte contrária.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ AMORTIZADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 2002. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes.

2. O eg. Tribunal de origem reconheceu não estar comprovada a má-fé da credora em razão da cobrança de valores já amortizados pelos devedores, uma vez que prontamente providenciou o abatimento do excesso após o reconhecimento do equívoco em sede de embargos à execução. A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.349.905/PR, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 21-2-2019, DJe de 13-3-2019).

“AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECONVENÇÃO – IMPROCEDENTE – DÉBITO QUITADO POR MEIO DE ACORDO E PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE ILICITUDE – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil requer demonstração da má-fé do autor, o que não se verifica no caso.

Impossibilidade de restituição do valor pago em dobro, posto que não houve má-fé do credor e cobrança indevida quando a ação foi proposta.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Os honorários advocatícios convencionados entre a parte e seu procurador e as despesas realizadas com o ajuizamento da ação são ônus do contratante, não constituindo danos materiais passíveis de indenização
”. (TJMT, N.U 1007591-43.2019.8.11.0003, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-2023, DJE de 18-12-2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – FATURA EM VALOR A MAIOR – DÉBITO AUTOMÁTICO – DEVOLUÇÃO REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA –RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NÃO CABIMENTO – ENGANO INJUSTIFICÁVEL E MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADOS – ARTS. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, 940 DO CC E 113, §2º, DA RESOLUÇÃO M. 414/2010 DA ANEEL – RESTITUIÇÃO CABÍVEL NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do decisum, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.

A devolução em dobro do montante indevidamente cobrado e pago pelo consumidor só tem cabimento se inequivocamente demonstrados o engano injustificável e a má-fé do credor.

O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, os quais não se presumem, precisam estar evidenciados.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC)
”. (TJMT, N.U 1001027-77.2018.8.11.0037, julgamento em 10-6-2020, DJE de 17-6-2020).

Após a sucessão processual entre o Banco Indusval e a apelante, esta última postulou a citação dos apelados, sem fazer menção ao valor pelo qual deveria prosseguir a Execução.

Todavia, instada a se manifestar sobre os Embargos à Execução, arguiu na Impugnação que, “
após extensivo trabalho de checagem tomou conhecimento de que a CPR sub judice encontrar-se-ia com saldo devedor de 22.861 sacas de soja”
.

Logo, a partir desse momento a apelante tinha ciência de que os embargantes, ora apelados, defendiam a quitação integral da dívida, e mesmo assim pleitearam o prosseguimento da Execução, não pelo total, mas parcialmente, ocasião em que se configurou a má-fé.

Assim, a sanção deve ser cominada unicamente sobre as 22.861 sacas de soja, tomando-se por base o preço do produto na data do vencimento da CPR, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da propositura da Execução (REsp. 1.628.544).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar que a sanção prevista no art. 940 do Código Civil seja aplicada apenas sobre as 22.861 sacas de soja, nos termos consignados no voto. Diante disso, redimensiono a sucumbência, devendo os apelados arcar com 20% desse ônus, e a apelante, com 80%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024